Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702924-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOAO BOSCO BARROS SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de conhecimento ajuizada por João Bosco Barros Silva, deferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na obrigação de a agravante custear o fornecimento do medicamento “LENALIDOMIDA 25MG, conforme indicação médica, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (proc. no 0700129-27.2021.8.07.0011, ID no 81243557, págs. 1-3). 2. A agravante argumenta, em suma, que a decisão não seria razoável, pois o medicamento qualifica-se como “off label”, na medida em que não é indicado para o tratamento da patologia apresentada pelo agravado. 3. Tece considerações sobre a sua natureza jurídica, cuja modalidade de autogestão não atrai a incidência das normas de proteção ao consumidor e defende que o tratamento pleiteado pelo agravado não estaria contemplado pelo rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de saúde Suplementar - ANS. 4. Requer a concessão de feito suspensivo ao recurso e no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar para desobrigá-la de custear o tratamento até o julgamento da controvérsia. 5. Preparo (ID no 22832468 e no 22832469). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 8. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 9. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, a agravante submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/98, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa – RN no 137/2006 da ANS). 10. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 428/2017, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde. 11. Houve uma ampliação das terapias e dos medicamentos que devem ser fornecidos pela cobertura mínima, tanto que se conferiu à esclerose múltipla o mesmo tratamento despendido ao câncer, para o qual já havia previsão do uso de medicamentos no âmbito domiciliar (antineoplásicos). 12. O relatório médico anexado ao ID no 81190716 dos autos originários destaca que o agravado foi diagnosticado com Mieloma Múltiplo em 24/5/2010 (CID-10; CID90.0) e submeteu-se a tratamento medicamentoso com Thalidomida e Dexametasona, com transplante autólogo de medula óssea realizado em maio/2012. 13. Foi identificada progressão da doença em maio de 2020, iniciando tratamento quimioterápico com o protocolo VCD. Após a realização de 5 ciclos, o agravado evoluiu com quadro de polineuropatia periférica grau 3. Diante dos “efeitos adversos potencialmente graves” o médico recomendou a mudança no protocolo do tratamento para a combinação DRD (Daratumumabe, Lenalidomida e Dexametasona). 14. Por essa razão foi exigido do agravante autorização para o fornecimento de Lenalidomida 25mg que deve ser usado pelo agravado uma vez ao dia pelo período de 21 dias. Conforme destacado na decisão recorrida, o uso do referido medicamento já foi aprovado pela ANVISA e combinado com Dexametasona é indicado ao tratamento de pacientes com Mieloma Múltiplo Refratário/Recidivado. 15. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Dispositivo 17. Indefiro a o efeito suspensivo pleiteado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO